Tribunal: TJPA
Processo: 0005636-33.2018.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005636-33.2018.8.14.0039

APELANTE: GLEDSON MORAIS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CP. Fragilidade probatória à condenação não verificada.

1.1) Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, em que as demais provas reunidas conferem verossimilhança ao relato, no qual a materialidade e autoria do delito encontram-se plenamente comprovadas.

2) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29/11/2022 e 06/12/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLEDSON MORAIS FARIAS
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, nos autos da ação penal n° 0005636-33.2018.8.14.0039, que o condenou, juntamente com Matheus Augusto Ribeiro dos Santos, nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 9723251 – Pág. 1/6), o réu recorrente assevera que não há elementos probatórios suficientes para imputação do fato criminoso, uma vez que os depoimentos da vítima e da testemunha trazem apenas indícios, mas não provas robustas que sejam capazes de ensejar a condenação.

Defende que não houve testemunha arrolada nos autos que tenha presenciado o fato delitivo, nem demonstrado clareza a respeito dos fatos principais.

Sendo assim, pugna pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, para que seja absolvido por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9723251 – Pág. 13/14 e Num. 9723252 – Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10188374 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o acusado recorrente foi preso em flagrante na modalidade impróprio, em razão de ter sido encontrado logo após a prática do delito e regular perseguição, com as mesmas características informadas e, ainda, com a
rés furtivae
.

De acordo com a denúncia, após os denunciados evadirem-se do local, “a vítima acionou a polícia militar, a qual logrou êxito em localizá-los e detê-los ainda em poder dos bens subtraídos” – Num. 9723223 – Pág. 3.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 9723228 – Pág. 7), o qual atestou a apreensão de
uma faca de mesa do tipo serra, cabo branco, de uma bicicleta Poty de cor lilás, um celular Samsung cor preto e vermelho, com capa de borracha cor roxa; do celular Samsung cor preta e uma bolsa com equipamentos de trabalho, porta cédula com documentos pessoais/cartão bancário e quantia em dinheiro de R$ 69,35 (sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
e pelo
depoimento do policial militar, arrolado como testemunha na fase judicial
, que afirmou ter encontrado os pertences da vítima quando da apreensão do denunciado (Num. 9723242 – Pág. 1 – 00:00:40), assim como a apreensão da faca (Num. 9723242 – Pág. 1 – 00:01:06).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que o policial militar, o qual procedeu a prisão dos denunciados, esclareceu em audiência, que o réu foi encontrado com os pertences das vítimas, o que indica que o réu tinha vínculo com a res delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima reconheceu o réu recorrente
tanto na fase policial, conforme
Auto de Reconhecimento de Pessoa
de Id. Num. 9723224 – Pág. 9/10, quanto na fase judicial, eis que consta na
Ata de Audiência
que foram colocados três homens lado a lado e a vítima reconheceu como autor do fato o réu, ora recorrente, não tendo a defesa impugnado o ato naquela ocasião (Num. 9723235 – Pág. 1/2).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações em sede policial e judicial, esta última sob o crivo do contraditório, quando afirma que,
o apelante, juntamente com o outro acusado não recorrente, foram os autores do crime de roubo
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada,
inclusive quanto ao uso de arma branca
(Num. 9723243 – Pág. 1 – 00:01:25).

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque os pertences das vítimas foram encontrados com os réus.

Somado a isso, não se pode ignorar que o
próprio recorrente confessa a prática delitiva
em seu depoimento judicial, admitindo os fatos como verdadeiros e, embora negue o uso da faca na empreitada delituosa, confessa estar portando uma “
faquinha de serrinha
” – Num. 9723239 – Pág. 1. – 00:01:37 e 00:02:21).

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à palavra da vítima, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outras provas reunidas, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

No que tange à valoração da palavra da vítima nos crimes de roubo, cito jurisprudência pátria:

Apelação criminal.
Roubo
. Autoria. Prova.
Depoimento da vítima
.
Quando não contraditada por outro elemento verossímil de convicção, a palavra da vítima tem especial relevância na investigação a autoria de crimes patrimoniais como roubo, já que tais fatos costumam ocorrer clandestinamente
. (TJ-SP. AP 0004350-42.2013.8.26.0045. 2ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Sérgio Mazina Martins. Julgamento em 19/01/2021. DJe 19/01/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS -
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO
-
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - 2) REDUÇÃO DE CENSURA BASILAR - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - READEQUAÇÃO - 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 4) DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA - ART. 68, § ÚN., DO CP E SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É cediço que em
crime
contra o patrimônio, a
palavra
da
vítima
assume
relevância
probatória diferenciada, devendo, inclusive, sobrepor-se as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do sentenciante quanto à responsabilidade penal do agente
, como in casu, em que há o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança por um dos ofendidos que não hesitou em apontar ao acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.

[...]

5) Recurso desprovido e outro parcialmente provido, com a extensão dos efeitos ao insurgente que não recorreu determinado ponto e que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP. (TJ-MT. AP 0003121-53.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO QUALIFICADO
- EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas,
há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJ-PA. 2018.00929183-96, 186.782, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-12) (grifo nosso).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
mediante uso de arma branca (faca).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2022